Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS INQUISITORIAIS. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, I e II, do CP), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 8 dias-multa.
2. Segundo a denúncia, o réu ingressou em estabelecimento comercial mediante escalada e destruição de cadeado, subtraindo panelas e utensílios, sendo impedido de consumar o delito pela chegada da polícia no local.
3. A defesa alegou insuficiência probatória, sustentando que não se pode fundamentar condenação exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, requereu fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado tentado; e (ii) se é cabível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo de avaliação, imagens fotográficas, termos de apreensão e restituição, além da prova oral produzida em juízo.
6. A vítima confirmou os danos ao cadeado e a tentativa de subtração. A testemunha vizinha ao estabelecimento ratificou depoimento prestado na delegacia, onde descreveu a escalada, destruição de cadeados e tentativa de fuga do réu, corroborada por fotos. Embora haja esquecimento de detalhes pelas testemunhas em juízo, seus relatos complementam os elementos inquisitoriais, não configurando prova exclusivamente inquisitorial sem contraditório.
7. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor da tentativa de furto. Na espécie, as imagens mostram o agente tentando abrir a porta do estabelecimento, o que corrobora a confissão do apelante na fase inquisitorial, onde ele admitiu ter pulado o muro e quebrado os cadeados e entrado no restaurante para pegar alimentos.
8. A confissão espontânea, na fase inquisitorial, corroborada por fotografias, é suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria, mesmo diante da imprecisão do depoimento da testemunha.
9. Mesmo sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de apelante reincidente e detentor de maus antecedentes, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A complementação entre depoimentos judiciais e elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados por outros meios de prova, é suficiente para manter condenação por furto qualificado tentado. 2. É legítima a fixação de regime inicial semiaberto quando presentes reincidência e maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §4o, I e II, do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022608, 0701000-22.2024.8.07.0021, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025, DJe 30/07/2025.